Tribunal: STF
Processo: ARE 1444067
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível. Direito Administrativo. Policial Militar. Averbação de tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz. Posterior anulação do ato de averbação pela Administração Pública. Pretensão autoral de restabelecimento da averbação do tempo de serviço. Sentença de improcedência. Reforma em parte. Possibilidade da Administração Pública rever e anular seus atos, em razão do exercício da autotutela, dentro do prazo decadencial quinquenal. Inteligência das Súmulas nº346 e 473 do E.STF. Anulação do ato de averbação após o prazo decadencial de 5 anos. Impossibilidade. Jurisprudência e Precedentes citados: AgRg no REsp 1147229/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2011, DJe 14/10/2011; 0023881-08.2013.8.19.0014 - APELAÇÃO Des(a). AUGUSTO ALVES MOREIRA JUNIOR - Julgamento: 27/06/2017 - OITAVA CÂMARA CÍVEL; 0005800-04.2015.8.19.0026 - APELACAO / REMESSA NECESSARIA Des(a). DENISE LEVY TREDLER - Julgamento: 30/05/2017 - VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; 0008180-41.2016.8.19.0001 - APELAÇÃO Des(a). MARIA HELENA PINTO MACHADO - Julgamento: 07/06/2017 - QUARTA CÂMARA CÍVEL.



    PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 71, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) em relação à contagem de tempo de serviço para os demais fins, notadamente para sua passagem àreserva remunerada, não há dúvidas quanto à possibilidade de se reconhecer o tempo como aluno-aprendiz, para fins de aposentadoria. 



    Adentrando-se, assim, ao mérito propriamente dito, observamos na esteira da jurisprudência remansosa deste E.Tribunal, bem como de precedentes exarados pelo E. Superior Tribunal de Justiça, a suficiência da certidão expedida por instituição de ensino, na qual o autor tenha frequentado como aluno-aprendiz e, vindo, em razão disso, a receber qualquer tipo de contraprestação como, por exemplo, alimentação e/ou transporte, para que o tempo junto à instituição passe a contar como de efetivo serviço para fins de aposentadoria, nos termos da Súmula 96-TCU. Vejamos:



    0035060-60.2018.8.19.0014 - APELAÇÃO Ementa semformatação 1ª Ementa Des(a). DENISE NICOLLSIMÕES - Julgamento: 18/05/2021 - QUINTACÂMARA CÍVEL PELAÇÃO CÍVEL. DIREITOADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃOFAZER. POLICIAL MILITAR. AVERBAÇÃO DO TEMPODE SERVIÇO PRESTADO COMO ALUNO-APRENDIZPARA EFEITO DE ADICIONAL POR TEMPO DESERVIÇO. ABSTENÇÃO DO ESTADO EM SUPRIMIR OTEMPO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ALUNOAPRENDIZ PARA FINS DE PERCEPÇÃO DE TRIÊNIO EDE EXIGIR NOVA COMPROVAÇÃO PAR MANUTENÇÃO DA AVERBAÇÃO QUANDO DOPEDIDO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA DEIMPROCEDÊNCIA. REFORMA. O Autor na presentedemanda pleiteou dois pedidos, o primeiro para que oEstado se abstenha de suprimir triênios do Autor combase no boletim nº 36/2012, já que passados 8 anos semqualquer decréscimo patrimonial no contracheque doautor. O segundo, para que o Estado se abstenha desubmeter a averbação do Autor para fins de inatividade,aos novos requisitos implantados pelo boletim nº081/2018. Correta a sentença em reconhecer aprescrição quanto ao pedido de abstenção de supressãodo tempo para fins de percepção de triênios. Ato quesuprimiu o tempo de serviço como aluno aprendiz foiexarado em 2012 e a presente demanda propostasomente em 2018. Prescreve em 5 anos qualquer direitoou ação contra a fazenda pública. Art. 1º do decreto20.910/32. Não foi analisado na sentença o pedidoreferente a condenação da Ré em abster de exigir novacomprovação, quando do pedido de aposentadoria, paramanutenção do tempo averbado. Sentença citra petita.Aplicação do artigo 1013 do CPC. Ato que concedeu aaverbação do tempo de serviço prestado em escolatécnica, como aluno aprendiz, ao Autor, conformeBoletim da PMERJ nº 005, foi lançado em 1999. Nãopode a administração, após quase 20 anos pretenderrever os critérios de concessão, com o objetivo desupressão, quando do pedido de aposentadoria. Prazo decinco para a administração anular ato dos quais decorramefeitos favoráveis para os administrados, ressalvado ocaso de comprovada má-fé. Artigo 53 da Lei Estadual5427/09. Ausência de má-fé. Reforma da sentença paradeterminar que a Ré se abstenha de submeter aaverbação do tempo de serviço do Autor prestado comoaluno aprendiz, já deferida em 1999, para fins deinatividade, aos novos requisitos implantados peloboletim nº 081/2018. PARCIAL PROVIMENTO DORECURSO



    (...)



    Ante o exposto, deve ser parcialmente reformada a R. Sentença, devendo ser computado o período trabalhado como aluno-aprendiz, para fins previdenciários".



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente